Tribunal: TJDFT
Processo: 0731984-57.2021.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0731984-57.2021.8.07.0000 CLASSE: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: RAFAEL DE AGUIAR BARBOSA RECLAMADO: JACOBY FERNANDES &amp; REOLON ADVOGADOS ASSOCIADOS D E S P A C H O Certifique-se o trânsito em julgado da decisão de ID 33059229. Após, arquive-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2022. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator